Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004251-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ENIO LUIZ FINIMUNDY - CPF: 175.345.420-49 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARREMATAÇÃO DO BEM DE TERCEIRO – NECESSIDADE IMEDIATA DE ANULAÇÃO DO LEILÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a nulidade da arrematação e determinou a restituição de valores ao arrematante.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, levantando a preliminar de
que a decisão impugnada
afronta ainda a literalidade do art. 932, do CPC/15, porque foi proferida decisão monocrática ainda que ausentes os requisitos do referido dispositivo.

No mérito, alega
que qualquer questão, superveniente à arrematação, deve ser resolvida por meio de ação autônoma, e o leilão, após a assinatura do auto pelas partes e pelo juízo, estará perfeito, acabado e irretratável.

Sustenta que embora tenha havido um erro em relação ao procedimento do leilão, não é possível que o mesmo juízo de piso, venha a declarar a nulidade do leilão.

Assevera que por mais que sejam alegados erros, falhas e nulidades, uma vez cumpridos os requisitos do art. 903 do CPC, a nulidade somente poderá ser reconhecida em ação própria, em que serão analisadas as formas de invalidação do ato e as consequentes reparações dos danos dela decorrentes.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado, Luis Augusto Cuissi
,
apresentou suas contrarrazões, no id. 178490160.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto
pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a nulidade da arrematação e determinou a restituição de valores ao arrematante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, ressalto, que não houve
violação ao princípio do colegiado, haja vista que a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento sobre o tema, pode prover ou desprover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado no 568/STJ.

2. (...).
(AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 19/4/2018). [Destaquei].

Enfatizo que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual, frente, a
o erro, que é inegável, ao arrematar um bem que não mais pertencia á parte, mas a terceiro, portanto o Município não pode ficar com esse dinheiro, sob pena de enriquecimento ilícito.

Além do mais, impende destacar que o Agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Assim, qualquer alongamento para manifestação sobre a referida nulidade seria inócua e só perduraria mais os efeitos e prejuízos do erro cometido na arrematação.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Quanto ao mérito, razão não lhe assiste, pois, conforme consignado na decisão agravada
, a nulidade da arrematação é patente, haja vista que o imóvel não pertencia mais ao executado/agravado, ou seja, o Poder Judiciário realizou leilão de um bem que não mais pertencia á parte, mas sim a terceiro.

Assim, qualquer intimação para manifestação sobre a referida nulidade seria inócua e só perduraria mais os efeitos e prejuízos do erro cometido na arrematação.

Ademais, tenho que não ocorreu violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024